Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014811-33.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CLÁUDIA
IMPETRANTE(S): LAYSA BITENCOURT PEREIRA- DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): VINICIUS BERNARDO DE SOUSA E MARCOS ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VINICIUS BERNARDO DE SOUSA e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (PJE- 1o Grau - NU 0001895-74.2018.8.11.0101), que determinou a realização da sessão do Tribunal do Júri por videoconferência, pelo cometimento, em tese, por tentativa de homicídio qualificado [para assegurar a impunidade de outro crime e contra policial militar no exercício da função], em concurso formal [duas vítimas], tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [concurso de pessoas e emprego de explosivo], receptação, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, munições e artefatos explosivos - art. 121, § 2o, V e VII, art. 155, §§ 1o e 4o, IV, e § 4o-A, ambos c/c art. 14, II, art. 180, caput, art. 288, parágrafo único, todos do CP e art. 16, caput e III, da Lei no 10.826/200 – (PJE 1o grau).
A impetrante sustenta que: 1) “a decisão combatida não trouxe na fundamentação qualquer justificativa válida para que os Acusados não sejam escoltados até a comarca onde o julgamento será realizado, de modo que o fato de os Pacientes estarem em comarca distante não é fator que, por si só, autorize a realização de julgamento sem a presença deles”; 2) “sequer houve tentativa da realização de escolta, de modo que o sistema prisional não foi consultado sobre a viabilidade ou não da diligência, sendo certo que a dificuldade do transporte dos Acusados se trata de conjectura”; 3) a realização do júri sem a presença dos pacientes em plenários afronta “preceitos constitucionais [...], como por exemplo a plenitude de defesa, que, igualmente a competência, é cláusula pétrea”; 4) “a plenitude de defesa também não restará garantida com a oitiva das testemunhas virtualmente”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para determinar a “realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, agendada para 23/08/2021, INTEIRAMENTE PRESENCIAL”. Subsidiariamente, “a suspensão da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri [...] até a análise da liminar” (ID 98356989), com documentos (ID 98356992/ID 98367468).
Relatos.
Em 24.6.2021, a Juíza-Presidente designou a sessão plenária, de forma híbrida, para o dia 23.8.2021, às 8hs, mediante a seguinte fundamentação:
“8. A Portaria-Conjunta no 514/2021 e Portaria 18/2021-DF determinou o início imediato e diretamente na Segunda Etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais nas Comarcas.
O regulamento prevê a possibilidade de realização de sessões de julgamento do Tribunal do Júri em processos que envolvam réu preso, de forma excepcional, na forma presencial, nas comarcas classificadas com risco “baixo” ou “moderado” assim que iniciada a segunda etapa do plano de trabalho, devendo o Juiz zelar para que sejam respeitadas todas as normas sanitárias de proteção à saúde.
Outrossim, em nota técnica expedida pelo grupo de trabalho instituído pela Corregedoria-Geral de Justiça por meio do Ofício no 377/2021-DJA – CIA no 0012332- 74.2021.811.0000 deferiu-se a possibilidade de realização da Sessão do Tribunal do Júri na forma híbrida.
Diante disso, considerando que o presente processo envolve TRÊS réus presos, os quais estão segregados preventivamente desde o dia 08/07/2018, somado ao fato que foram arroladas quinze testemunhas pelo Ministério Público e quatro pela defesa, entendo por bem DESIGNAR a Sessão do Tribunal do Júri dos réus para o dia 23 de agosto de 2021, às 08:00 horas, de FORMA HÍBRIDA a ser realizada no Fórum da Comarca de Cláudia e acessada pelolink:
[...]
Na Sessão deverão estar presencialmente presentes os jurados, oficiais de justiça, Promotor de Justiça, Defensora Pública, esta Magistrada, sua equipe de assessores, os denunciados e as testemunhas que residam em Cláudia ou União do Sul.
Denota-se que praticamente todas as testemunhas arroladas são policiais militares e policiais civis, assim, considerando que já existe autorização para que os policiais participem de audiências do Batalhão/Delegacia, DETERMINO que os policiais sejam intimados para participarem do Júri por videoconferência através do link, exceto aqueles que estão lotados nesta Comarca.
Com relação aos réus, verifica-se que a ré Dayane está recolhida na Cadeia Feminina de Colíder, o réu Marcos Antônio na Penitenciária de Barra do Garças e o Vinícius na Penitenciária Ferrugem em Sinop, DETERMINO as suas requisições para serem escoltados para a Sessão de Julgamento, todavia sendo inviável os seus deslocamentos, desde já, determino que as Diretorias dos presídios informem sobre a possibilidade dos acusados participarem do julgamento por videoconferência.” (Thatiana dos Santos, juíza de Direito – PJE 1o Grau NU 0001895-74.2018.8.11.0101),
Em 4.8.2021, determinou que os pacientes participassem do Júri por meio de videoconferência nos seguintes termos:
“Tendo em vista a informação prestada pela Secretaria de Segurança Pública de que os réus estão reclusos na Penitenciária do Central do Estado, em Cuiabá e no Centro de Detenção Provisória de Juína (id. 62143405), entendo ser mais prudente que participem da Sessão do Tribunal do Júri por videoconferência, pois além de se tratarem de Comarcas distantes deste Juízo, sujeitando a problemas rodoviários e atrasos, também evita-se gastos de deslocamento pelo Estado.
Assim, determino que os réus Vinícius e Marcos participem do Júri por meio de videoconferência.
Oficiem-se a Penitenciária de Cuiabá e o Centro de Detenção, informando que já foi agendada as salas passivas pelo Sistema Microsoft Teams.
2. A ré Dayane, por estar em liberdade, deverá participar presencialmente. [...].” (Thatiana dos Santos, juíza de Direito – PJE 1o Grau NU 0001895-74.2018.8.11.0101)
Pois bem.
A Juíza-Presidente, ao determinar a participação dos pacientes na sessão plenária por meio do sistema de videoconferência, considerou a distância entre a Comarca de Cláudia [distrito da culpa] e as Comarcas de Cuiabá e Juína [locais da segregação], bem como nos gastos públicos inerentes ao deslocamento.
Todavia, as Comarcas de Cuiabá, Cláudia e Juína se situam no Estado de Mato Grosso e não consta dos autos qualquer informação referente à impossibilidade/dificuldade do Estado em promover os deslocamentos dos pacientes para a sessão plenária.
A mera referência acerca da distância entre Cuiabá/Cláudia [“aproximadamente 586 km”] e entre Cláudia/Juína [“aproximadamente 690 km”] e o custeio do deslocamento pelo erário público não constituem fundamentos válidos para a realização do julgamento pelo sistema videoconferência, notadamente ao se considerar que, recentemente, o júri de acusado preso na Comarca de Chapada dos Guimarães foi realizado de forma presencial na Comarca de Cláudia (Código 102442), conforme destacado pelo impetrante.
A designação do júri de forma hibrida [presencial e videoconferência] tem sido admitida pelos Tribunais, porém deve ser motivada em situações excepcionais e concretas, tais como risco de contaminação pela COVID 19 (STJ, AgRg no RHC 141.742/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a REGIÃO] – 30.4.2021) ou periculosidade do réu (STJ, HC 445.864/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.6.2018).
O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite “a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências” (AgRg no HC 648.336/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021).
Nessa linha, colaciona-se aresto do e. TJSP:
“Habeas Corpus – Julgamento de crime doloso contra a vida – Competência do Tribunal do Júri - Realização de Plenário de Júri, sem a presença física do acusado – Constrangimento ilegal caracterizado – O acusado tem o direito constitucional de ver o seu julgador e por ele ser visto. Sua ausência física no julgamento impossibilita, inclusive, que sua figura seja observada pelo Conselho de Sentença sob uma perspectiva humanizada, transmudando-se em uma mera imagem digitalizada que lhes é exibida em um monitor. Conquanto não se ignore ser majoritário o entendimento no sentido de que o emprego da videoconferência em processos comuns não vulnera o direito de defesa, tal não se dá no Julgamento pelo Plenário do Júri, mesmo porque o Conselho de Sentença não se limita à análise técnica dos fatos que lhes foram apresentados, devendo inclusive, após a mudança no CPP, votar quesito no qual poderá absolver o acusado, independentemente de qualquer fundamento e contrariando a votação dos quesitos anteriores; o procedimento de modo telepresencial dificultaria, outrossim, o contato pessoal do patrono com seu constituinte, o que corresponde a evidente cerceamento de direito à plenitude de defesa, garantido pelo art. 5o, XXXVIII, "a", da CF.” (TJSP - HC 2112254-47.2021.8.26.0000 - Relator: Des. Grassi Neto – 28.6.2021)
Logo, a sessão plenária deve ser feita com a presença do pacientes, cabendo ao Juiz-Presidente requisitar as providências necessárias para remoção e escolta até o plenário.
Em seu turno, verifica-se que a Juíza-Presidente também ordenou a inquirição das testemunhas que não moram na Comarca de Cláudia por meio do sistema de videoconferência.
As testemunhas residentes fora da Comarca, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não estão obrigadas a comparecer ao Tribunal do Júri, sendo-lhes facultado “apresentar-se espontaneamente em plenário ou ser ouvida por meio de carta precatória” (STF, HC 82281 – Relator: Min. Maurício Correa - 1o.8.2003).
Por essa razão, inexiste qualquer óbice ou prejuízo na inquirição dessas testemunhas por videoconferência (OLIVEIRA, Daniel Bernoulli Lucena. A cláusula de imprescindibilidade e o adiamento da sessão plenária. Disponível em: www.conjur.com.br - Acesso em 20.8.2021), mesmo porque se trata de hipótese legalmente prevista no art. 222, § 3o do CPP.
Com efeito, impõe-se “harmonizar o direito de defesa do réu com a impossibilidade de imposição de sacrifícios intoleráveis à testemunha residente em comarca diversa do juízo onde deve prestar declarações” (TJRJ - AP 0149854-80.2011.8.19.0001 – Relator: Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior – 18.12.2019).
Nesse ponto, não se visualiza qualquer ofensa ao princípio da plenitude da defesa, sendo impertinente a realização do júri “inteiramente presencial” como pretende a impetrante.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar subsidiário para suspender a sessão plenária designada para o dia 23.8.2021, de modo a oportunizar a participação dos pacientes no julgamento pelo Tribunal do Júri, após tomadas as medidas/providências necessárias junto ao Sistema Prisional, na forma da lei.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo para prolação de sentença, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO